Tribunal: TJMT
Processo: 1043123-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043123-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES APARECIDO VIANA - CPF: 064.079.311-85 (RECORRIDO), IBOTI OLIVEIRA BARCELOS JUNIOR - CPF: 981.687.200-59 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO, MOTIVAÇÃO CONCRETA E CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência, para determinar a reativação da conta do motorista na plataforma e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de desativação da conta sem comprovação idônea da infração atribuída ao usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital pode desativar definitivamente a conta de motorista com fundamento em alegada violação dos termos de uso sem apresentar prova concreta da infração; (ii) estabelecer se a ausência de motivação específica, notificação prévia e oportunidade de defesa torna abusiva a desativação da conta; (iii) determinar se o bloqueio indevido de conta utilizada como instrumento de trabalho configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia privada, a liberdade contratual e a liberdade de iniciativa autorizam a plataforma digital a estabelecer regras de permanência e segurança, mas não legitimam o bloqueio definitivo e unilateral de conta utilizada como instrumento de trabalho sem motivação concreta, prova idônea e observância mínima da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório.

4.

A juntada dos Termos e Condições da plataforma e do Código da Comunidade Uber apenas demonstra a existência de regras gerais de utilização do serviço e não comprova, por si só, que o motorista praticou a conduta específica imputada.

5.

A alegação de contas duplicadas e compartilhamento de conta com terceiros permanece insuficiente quando desacompanhada de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de forma segura, a infração atribuída ao motorista.

6.

A empresa que imputa ao motorista conduta grave apta a justificar a ruptura unilateral da relação deve preservar e apresentar os elementos mínimos que embasaram a decisão administrativa de desativação, não podendo se eximir do ônus probatório sob o argumento de que não mais possui os registros internos.

7.

O art. 373, II, do CPC atribui à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, encargo do qual a plataforma não se desincumbe quando não demonstra a regularidade do bloqueio.

8.

A rescisão ou suspensão unilateral de conta de motorista exige motivação mínima demonstrável e respeito à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

9.

A ausência de prova de notificação clara e específica acerca da infração imputada e de oportunidade de apresentação de defesa ou esclarecimento antes da desativação evidencia a abusividade do bloqueio.

10.
O bloqueio abrupto de conta utilizada pelo motorista como meio relevante de obtenção de renda ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

11.
A indenização de R$ 3.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade, preserva as funções compensatória e pedagógica da reparação e não configura enriquecimento sem causa.

12.
A ausência de fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital não pode desativar definitivamente conta de motorista com base em alegação genérica de violação dos termos de uso sem apresentar prova concreta da infração imputada. 2. A validade da suspensão ou rescisão unilateral de conta utilizada como instrumento de trabalho pressupõe motivação concreta, prova mínima da infração, notificação clara e respeito a procedimento administrativo minimamente transparente. 3. Incumbe à plataforma digital comprovar a regularidade do bloqueio ou descredenciamento do motorista, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A desativação abrupta e indevida de conta de motorista, sem justificativa concreta e sem oportunidade de defesa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, N.U 1020415-30.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
RODRIGO RODRIGUES APARECIDO VIANA
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a reativação da conta do autor na plataforma da requerida, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que a desativação da conta do agravado decorreu do exercício regular de direito, da autonomia privada, da liberdade contratual e da liberdade de iniciativa.

Alega que não poderia ser compelida a manter vínculo contratual com motorista que teria violado os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e o Código da Comunidade Uber, afirmando que teria sido constatada a existência de contas duplicadas, bem como o compartilhamento da conta do motorista com terceiros.

Sustenta, ainda, que a desativação teria ocorrido por justo motivo e que não mais possuiria determinados registros relativos aos terceiros supostamente vinculados à conta, em razão do decurso do prazo de guarda.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia não se resolve apenas sob a ótica abstrata da autonomia privada ou da liberdade contratual. É certo que as plataformas digitais possuem liberdade para organizar sua atividade econômica, estabelecer critérios de permanência em seus sistemas e adotar medidas de segurança em relação aos usuários cadastrados.

Todavia, essa prerrogativa não autoriza o bloqueio definitivo e unilateral de conta utilizada como instrumento de trabalho, sem apresentação de motivação concreta, sem comprovação idônea da infração imputada e sem observância mínima da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório.

No caso, a agravante insiste na tese de que o agravado teria criado contas duplicadas e compartilhado sua conta com terceiros. Contudo, tal alegação permaneceu no campo da afirmação unilateral, desacompanhada de suficientemente robusta para demonstrar, de forma segura, a conduta grave atribuída ao motorista.

A mera juntada dos Termos e Condições da plataforma e do Código da Comunidade Uber não comprova, por si só, que o autor efetivamente praticou a conduta imputada. Esses documentos apenas demonstram a existência de regras gerais de utilização da plataforma, mas não substituem a prova concreta do fato específico que teria motivado a desativação da conta.

Do mesmo modo, a alegação de que o prazo de guarda dos registros já teria se esvaído não afasta o encargo probatório da agravante. Ao imputar ao motorista conduta grave, apta a justificar a ruptura unilateral da relação e a exclusão de sua fonte de renda, competia à empresa preservar e apresentar os elementos mínimos que embasaram a decisão administrativa de desativação.

Não se mostra admissível que a plataforma realize o bloqueio definitivo da conta com base em supostos dados internos e, posteriormente, pretenda se eximir do ônus de demonstrar a regularidade da medida sob o argumento de que não mais possui os registros que fundamentaram a própria decisão.

A rescisão ou suspensão unilateral, nessas hipóteses, exige motivação mínima demonstrável e respeito à
boa-fé objetiva
, à
função social do contrato
e aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LV, da Constituição Federal), sob pena de configurar conduta abusiva.

Nesse contexto, incide o art. 373, II, do CPC, segundo o qual compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. A agravante, entretanto, não se desincumbiu desse ônus.

Também não há prova de que o agravado tenha sido previamente notificado, de forma clara e específica, acerca da infração que lhe era atribuída, tampouco de que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de defesa ou esclarecimento antes da desativação da conta.

Assim, embora a Uber não esteja impedida de desativar contas quando comprovada violação grave às regras da plataforma, a validade dessa medida pressupõe prova mínima da infração, motivação concreta e respeito a procedimento administrativo minimamente transparente. Ausentes tais elementos, o bloqueio se revela abusivo.

A sentença, portanto, foi corretamente mantida pela decisão monocrática, pois reconheceu a irregularidade da desativação da conta e determinou a sua reativação, diante da ausência de comprovação do justo motivo alegado pela requerida.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL.
UBER
. BLOQUEIO INDEVIDO DE
CONTA
DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado da empresa
Uber
, a qual buscava afastar condenação por danos morais em razão do bloqueio da
conta
de motorista cadastrado desde 12/11/2024, cuja
desativação
se dera em 18/11/2024, sem prévia notificação nem oportunização de contraditório administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
desativação
do cadastro do motorista, sem comunicação prévia e sem oportunizar defesa, configura ilícito gerador de dano moral; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que manteve a condenação deve ser reformada pelo colegiado em sede de agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação, por parte da empresa, de comunicação formal e prévia acerca do bloqueio do motorista viola o contraditório e a ampla defesa.
4. O ônus probatório da legitimidade da
desativação
incumbe à empresa (CPC, art. 373, II), o qual não foi cumprido diante da fragilidade das provas apresentadas.
5. A conduta da plataforma, ao excluir definitivamente o motorista sem oportunizar defesa, configura ato ilícito que causa transtornos e dissabores capazes de ensejar dano moral indenizável.
6. O valor fixado a título de indenização observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.
7. O agravo interno, por reiterar tese já afastada e carecer de elementos novos, mostra-se manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de motorista de aplicativo sem prévia notificação e sem oportunização de contraditório administrativo configura ilícito gerador de dano moral.
2. Incumbe à empresa de plataforma digital o ônus de comprovar a regularidade do bloqueio ou descredenciamento do motorista.
3. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
4. É cabível multa por interposição de agravo interno manifestamente infundado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 1o, I e VI, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024.
(N.U 1020415-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).”

Quanto ao dano moral, também não há reparo a ser feito.

O bloqueio da conta do agravado não representou mero dissabor cotidiano. A desativação abrupta da plataforma, sem justificativa concreta e sem oportunidade de defesa, atingiu diretamente a atividade desempenhada pelo autor como motorista, retirando-lhe, de forma indevida, meio relevante de obtenção de renda.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa, mas preservando a função compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026